Tribunal: TJSP
Processo: 1128894-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedidos cumulados de cancelamento de anotação do nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. HIPÓTESE EM QUE NÃO LOGROU O RÉU PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR (C.P.C., ART. 373, II),

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedidos cumulados de cancelamento de anotação do nome do autor em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. HIPÓTESE EM QUE NÃO LOGROU O RÉU PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR (C.P.C., ART. 373, II), VISTO QUE NÃO COMPROVOU A exigibilidade da dívida IMPUGNADA NA EXORDIAL. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES QUE SE REVELOU INDEVIDA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. Pedido de óbice à expedição de ofício ao Numopede da e. corregedoria geral de justiça desta corte e à oab. descabimento do pleito, pois os ofícios já foram expedidos. Litigância de má-fé não configurada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128894-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HILTON DE
LIMA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128894-07.2019.8.26.0100 -Voto no 76824
2
Ap. 1128894-07.2019.8.26.0100 São Paulo Central 18aVC VOTO
76824
Apte.: Hilton de Lima Pereira (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Bradesco S/A.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM
PEDIDOS CUMULADOS DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO DO
NOME
DO
AUTOR
EM
CADASTROS
DE
DEVEDORES
INADIMPLENTES E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
HIPÓTESE EM QUE NÃO LOGROU O RÉU PROVAR A EXISTÊNCIA
DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO ALEGADO PELO AUTOR (C.P.C., ART. 373, II), VISTO QUE
NÃO COMPROVOU A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA IMPUGNADA NA
EXORDIAL. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES QUE
SE
REVELOU
INDEVIDA.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
CONFIGURADO.
VERBA
INDENIZATÓRIA
QUE
DEVE
SER
PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO AO NUMOPEDE DA E. CORREGEDORIA GERAL DE
JUSTIÇA DESTA CORTE E À OAB. DESCABIMENTO DO PLEITO,
POIS OS OFÍCIOS JÁ FORAM EXPEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 112/123, que
julgou improcedente demanda declaratória de inexigibilidade de
débito, com pedidos cumulados de cancelamento de anotação do nome
do autor em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de
danos morais, impôs ao autor sanção por litigância de má-fé e o
condenou ao pagamento dos encargos da sucumbência, na forma
discriminada no dispositivo da decisão, além de determinar a
expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para
eventual adoção de medidas administrativas em tese cabíveis, e à
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça desta Corte (NUMOPEDE).
Em seu recurso, afirma o autor que é descabida a
determinação de ofício ao NUMOPEDE desta Corte (Núcleo de
Monitoramento dos Perfis de Demanda) e à OAB, pois sua patrona não
praticou qualquer ato ilícito. Bate-se pela procedência da demanda,
visto que o réu não provou a existência do débito que gerou a anotação
de seu nome em cadastros de devedores inadimplentes. Em
consequência, reputa injurídica a mencionada anotação e afirma que
ela gerou prejuízo extrapatrimonial, que deve ser reparado. Rechaça a
aplicação do disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Postula seja afastada a sanção por litigância de má-fé, já que ela não
ficou caracterizada. Pede a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128894-07.2019.8.26.0100 -Voto no 76824
3
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Na inicial, o autor alega que desconhece a dívida
anotada em cadastros de devedores inadimplentes no valor de R$
260,40, que seria referente ao contrato 298573778000082FI. Assim,
cumpria ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do
C.P.C.), visto que o autor não poderia mesmo provar a ocorrência de
fato negativo. Ele não poderia fazer prova negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que
têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários
ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p.
36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da prova
preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a qual
“Corresponde la carga de probar um hecho a la parte cuya petición
(pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de
acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra
manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos
que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba Judicial”,
apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito
Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A repartição do
ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico que cada
parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma
que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da
Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salientava que tal modelo de distribuição dos ônus
probatórios não afrontava o disposto nos arts. 333 e seguintes do
C.P.C. de 1.973 (cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais
dispositivos consagravam regras gerais, que deveriam admitir as
exceções decorrentes da norma substancial cuja aplicação algum dos
litigantes reclama (cf. Amaral Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que
tal entendimento também deve ser mantido à luz do Código de
Processo Civil vigente.
Nesse contexto, o que se pode concluir do exame dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128894-07.2019.8.26.0100 -Voto no 76824
4
autos é que, ao contrário do que restou assentado na r. sentença, o réu
não se desincumbiu de seu ônus. Com efeito, o que ele alegou foi que
a dívida anotada nos referidos cadastros diz respeito a débitos
contraídos pelo autor de forma legítima (cf. fls. 47). O réu limita-se a
tal genérica afirmação e sequer indica qual teria sido o contrato
celebrado entre as partes, anexando apenas telas sistêmicas (cf. fls.
86/87), que indicam a existência de pendências financeiras nos seus
registros. Trata-se de documentos unilaterais que são imprestáveis, já
que, por óbvio, nada provam quanto à real existência do débito ora
impugnado.
Em resumo, o ora apelado não provou a regular
existência da dívida em discussão. Assim, como o réu não se
desincumbiu de seu ônus, não pode lograr êxito naquilo que dele
dependia, de modo que é de rigor o provimento do recurso, justamente
para declarar a inexistência do débito anotado, o qual, como visto, não
possui causa jurídica válida. Também é de rigor o cancelamento da
respectiva anotação do nome do autor em cadastros de devedores
inadimplentes.
No concernente à existência do dano moral, o
apelante também tem razão. Relembre-se que anotação indevida em
cadastro de devedores é contrária ao direito, além de atingir também
normalmente direitos patrimoniais (cf., a propósito, Flori Antonio
Tasca, “Responsabilidade Civil Dano Extrapatrimonial por Abalo de
Crédito”, Ed. Juruá, 1a ed., 2a tiragem, 1998, p. 133; Yussef Said
Cahali, “Dano Moral”, Ed. RT, 2a ed., 1998, p. 425 e seguintes). E a
jurisprudência também proclama que a inserção indevida rende ensejo
ao dever de indenizar (cf. TJSP Ap. 1000038-07.2017.8.26.0355, de
Miracatu, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Souza Lopes, j. em
28.11.2019; JTJ 176/77, Rel. Des. Ruy Camilo; 177/84, Rel. Des.
Toledo Cesar), sendo bastante a prova da inscrição irregular. Nesse
caso, o dano decorre in re ipsa, ou seja, do próprio registro irregular,
consoante já se proclamou no Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg.
no AREsp. 1.540.833/SC, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJe
27.11.2019; AgRg. no AREsp. 168.798/PR, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJU 06.09.2012; AgRg. no REsp. 1.183.247/MT, 3aT.,
Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJU 20.08.2012; AgRg. no AREsp.
161.799/SP, 3aT., Rel. Min. Massami Uyeda, DJU de 02.08.2012; Rec.
Esp. 51.158-5/ES, 4a T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU
29.5.95; e Rec. Esp. 332.622/RJ, 4a T., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJU 11.11.02). É o entendimento já externado por este relator na 12a
Câmara do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo
(Ap. 1.051.630-8, de São Paulo), visto serem notórios os abalos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128894-07.2019.8.26.0100 -Voto no 76824
5
sofridos por quem é submetido à situação dessa natureza, algo que
decorre das máximas da experiência, fruto da observação do que
ordinariamente acontece (art. 375 do C.P.C.). É exatamente o caso dos
autos, já que o réu anotou o nome do autor nos cadastros de
inadimplentes com base em dívida não demonstrada (cf. fls. 37/39).
Quanto ao valor da indenização, são necessárias
algumas considerações. É sabido que a indenização tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em relação à
vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade Civil”,
Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis,
“Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126).
Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes mais
significativos devem ser reservados para compensar e punir ofensas a
bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Os dissabores, os
aborrecimentos que o autor sofreu não o acompanharão pelo resto da
vida, foram transitórios e seus efeitos não perduram, ao contrário do
que ocorre em casos de lesões físicas irreversíveis ou em casos de
perda de ente querido, ou ainda quando se é vítima de algum crime
contra a honra. Portanto, as indenizações mais elevadas devem ser
reservadas para esses casos em que os danos são de maior expressão.
Além disso, deve ser sempre lembrado que qualquer
fixação excessiva gera enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec.
Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p.
283).
No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou o
entendimento de que nesses casos, em princípio, o arbitramento não
deve superar importância equivalente a 50 salários mínimos (cf., a
propósito, Rec. Esp. 448.507/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior; Rec. Esp. 296.555/PB, DJU 20.5.02, Rec. Esp. 431.230/PR, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 16.5.05; Rec. Esp. 750.002/PE, 4a
T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, 26.9.05; AgRg. no Ag. 669.402/RS,
3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 7.11.05; Rec.
Esp. 295.130/SP, 3a T., Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJU
4.4.05). O arbitramento deve sopesar as circunstâncias do caso
concreto.
Anote-se ainda que o valor do título ou do suposto
débito que deu origem à anotação é, em regra, irrelevante e não deve
servir de base à reparação, pois isso pode dar margem a distorções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128894-07.2019.8.26.0100 -Voto no 76824
6
inadmissíveis. Com efeito, se tal anotação tivesse por objeto um
débito no montante de R$ 1,00, certamente nenhum magistrado se
contentaria em arbitrar a indenização no seu valor, ou no do
quíntuplo, décuplo ou cêntuplo desse montante. Igualmente, se se
tratasse de título de R$ 1.000.000,00, arbitramento no quíntuplo, no
décuplo ou no cêntuplo também não observaria os limites da
razoabilidade.
No caso em tela, sopesadas as circunstâncias do
evento, arbitro a indenização do prejuízo moral no montante de R$
6.000,00 (seis mil reais), quantia que está em conformidade
usualmente arbitrado por esta Câmara em hipóteses análogas, além de
atender ambas as finalidades da indenização. Esse montante deverá ser
atualizado monetariamente pela Tabela Prática desta Corte desde a
data da intimação do presente acórdão (Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça) e deverão incidir juros de mora de 1% ao mês
desde a data da mais remota anotação indevida, por se tratar de ilícito
de origem extracontratual (Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça).
De resto, à luz do aqui decidido e incidente o disposto
na Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da
causalidade, de espectro mais amplo que o da mera sucumbência, torna-
se necessária a redistribuição dos encargos de sucumbência. Assim, o
réu arcará com a integralidade das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, com fundamento
no art. 85, §2o do C.P.C., em 15% do valor da condenação.
No
mais,
revela-se
descabido
o
pedido
de
impedimento à expedição de ofício ao Numopede (Núcleo de
Monitoramento dos Perfis de Demanda) desta Corte e à Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), visto que tais ofícios já foram expedidos
(cf. fls. 176/179). Relembre-se, no mais, que poderá ser anexada cópia
do presente julgado, caso a patrona do apelante seja instada a se
manifestar perante tais órgãos.
Vale ainda notar que a expedição de ofício ao
Numopede é medida que visa à averiguação de possíveis
irregularidades. Apenas isso. Não cabe a este Órgão Julgador examinar
a alegação de que a patrona não praticou qualquer irregularidade ou
ilicitude. Tal apreciação será feita pelo órgão competente. Nesse
sentido, já decidiu esta Corte em casos análogos: Ap.
1000563-40.2018.8.26.0068, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Ana
de
Lourdes
Coutinho
Silva,
j.
em
23.03.2020;
Ap.
1000752-67.2019.8.26.0008, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128894-07.2019.8.26.0100 -Voto no 76824
7
Francisco
Giaquinto,
j.
em
05.12.2019
e
Ap.
1011733-09.2018.8.26.0068, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Edgard Rosa, j. em 28.11.2019. O mesmo raciocínio se aplica à Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB).
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,
para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator